Tribunal: TJMT
Processo: 1052194-87.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052194-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ATACADÃO DISTRIBUIDOR E INDÚSTRIA LTDA. (APELADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (APELADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,

impondo-se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Robson Pereira do Nascimento contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização que move contra o Banco CSF S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende que a responsabilidade do requerido pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, bem como que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ser em dobro, embasada no art. 42, parágrafo único do CDC.

O apelado apresentou contrarrazões postulando pelo não conhecimento do apelo, por violação à dialeticidade recursal. No mérito, rechaça as razões recursais e requer o desprovimento do recurso (id. 162602615).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Robson Pereira do Nascimento moveu ação de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral, alegando que possui um cartão de crédito da empresa ré, da qual é cliente, tendo recebido no mês de novembro de 2019 uma cobrança indevida no valor de R$ 431,03 com vencimento em 8.11.2019, conforme fatura em anexo à petição inicial.

Ao final, pede que seja declarada a inexistência dos débitos no valor total de R$ 431,03 e condenada, a parte ré, à indenização por dano moral no valor de R$ 90.000,00.

Constam dos autos que foram designadas inúmeras datas para a realização da audiência de instrução e julgamento, contudo, em todas elas sobreveio manifestação da parte autora com pedido de cancelamento do ato, por ele reputado desnecessário ao entendimento de que a matéria é unicamente atinente a questões jurídicas.

O Magistrado consignou na sentença que tal postura desembocou na decisão de alerta sobre o tumulto processual causado pelo autor e de punição com multa em caso de reiteração, com designação de nova data para a audiência, que se realizou sem o comparecimento do autor, apesar de envio de intimação pelo correio para o endereço por ele fornecido nos autos, seguido do pedido de aplicação da pena de confissão pela parte ré. (id. 162602607 - pág. 3).

Inconformado, o apelante defende que a responsabilidade do requerido pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, bem como que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ser em dobro, embasada no art. 42, parágrafo único do CDC.

O apelado apresentou contrarrazões postulando pelo não conhecimento do apelo, por violação à dialeticidade recursal. No mérito, rechaça as razões recursais e requer o desprovimento do recurso.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, verifico que o d. magistrado fundamentou a decisão no sentido de que:

“
o autor não compareceu ao ato (audiência) e que a carta de sua intimação pelo correio foi devolvida com a anotação de destinatário desconhecido (Id 88353670). Também não compareceu à audiência o seu procurador, a despeito de sua intimação e de se constatar que o profissional vem acompanhando cada passo do feito, especialmente quando almeja pleitear a não realização do ato concernente à produção da prova, tanto que advertido textualmente na decisão de Id 85684162 sobre sua conduta, não havendo como se ignorar a aplicação do disposto no art. 274 do Código de Processo Civil, notadamente pela relutância da parte autora em se esquivar de comparecer ao ato para prestar depoimento pessoal.

(...) Com efeito, tomando-se por válida a intimação do autor via correio, conclui-se que ele deve se submeter à pena de confesso, uma vez que consta da carta, a advertência legal de pena de confissão, em caso de não comparecimento ao ato para prestar depoimento pessoal (Id 86835337), como exige a norma
.” (id. 162602607 - Pág. 8).

Entretanto, o apelante em suas razões recursais, de forma equivocada, disserta defendendo que a responsabilidade do requerido pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, bem como que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ser em dobro, embasada no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o não conhecimento.

A jurisprudência já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL – NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as razões esposadas no recurso não combatem de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 524, II, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso”
.
(TJMT, AgR 96903/2015, minha relatoria, 5ª Câm. Civ., j. 29/07/2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 514, II, DO CPC – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. O art. 514, II, do CPC exige,
para que seja admitido o recurso, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada
”.
(TJMT, AgRg 18442/2015, 5ª Câm. Civ, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, §4º, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. [...] 3.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(STJ, EDcl no AREsp 687741/SP 2015/0066165-8, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.05.2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1.
Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no MS 20036/DF 2013/0100821-0, 1ª Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.09.2013 - destaquei)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023